Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713918-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E S P A C H O Intime-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator